Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731256-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE SILVA LIMA AGRAVADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane Silva Lima contra decisão (ID 49546139, p. 80) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. (processo n. 0709274-60.2023.8.07.0004), indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “determinar que a Segunda Ré: seja obrigada a reestabelecer imediatamente o contrato de plano de saúde Unimed Nacional no 0 865 000319877900 4, firmado entre as partes, com todos os benefícios que lhe são de direito, DE FORMA IMEDIATA sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia”. Em suas razões recursais (ID 49546137), a agravante sustenta, em suma, que é beneficiária de contrato de assistência à saúde firmado com a parte ré, ora agravada, e que estaria em tratamento “de transtorno depressivo recorrente, episo dio atual grave com sintomas psicoticos (F33.3); Transtorno de pa nico [ansiedade paroxí stica episo dica] ( F41.0), tendo sido diagnosticada com Retardo mental leve - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigila ncia ou tratamento (F10.1); Episodio depressivo grave sem sintomas psico ticos (F32.2) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnoticos - uso nocivo para a saude (F13.1)”. Relata a utilização de medicação de uso controlado e que eventual interrupção de seu tratamento poderia resultar em internação em hospital pisquiátrico. Aduz que a agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. A teria comunciado, em junho de 2023, acerca do cancelamento do contrato de assistência à saúde “com vigência ate 14/08/2023, alegando que na o possuía mais convênio com a Segunda Agravada (Operadora do Plano Unimed), sem ter lhe sido disponibilizada a oportunidade de manutença o no plano de saúde, na forma individual, ou qualquer outra modalidade”. Defende que, nesse cenário, a extinção do reportado contrato de assistência à saúde seria ilegal. Tece considerações acerca dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Aponta que “o artigo 1o da Resolução CONSU 19 obriga as operadoras que atuam com planos coletivos a disponibilizar plano individual em caso de cancelamento do benefício, sem novas carências”. Sublinha a suposta indispensabilidade do restabelecimento da vigência do seu contrato de assistência à saúde. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “a Segunda Agravada: seja obrigada a reestabelecer imediatamente o contrato de plano de saúde Unimed Nacional no 0 865 000319877900 4, firmado entre as partes, com todos os benefícios que lhe são de direito, DE FORMA IMEDIATA - na mesma segmentação e mesmo preço do valor coletivo anteriormente praticado, bem como sem quaisquer novos prazos de carência - sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria (ID 49596166) deferiu a medida liminar, para determinar às rés, ora agravadas, que restabeleçam, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), o contrato de assistência à saúde da parte autora, ora agravante, sob pena de fixação de multa. Ao ID 49795823, a agravante pede a inclusão, no polo passivo do presente recurso, da pessoa jurídica Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, sob o argumento de que esta seria, de fato, a operadora de plano de saúde responsável pelo fornecimento do contrato de assistência à saúde. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 932, inciso I, do CPC, incumbe ao relator, dentre outras providências, dirigir e ordenar o processo no Tribunal. Diante das informações declinadas pela parte autora, ora agravante, ao ID 49795823, defiro a inclusão, no polo passivo do presente feito, da pessoa jurídica Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, que seria responsável pelo fornecimento do contrato de assistência à saúde à parte autora, ora recorrente. À Secretaria desta douta Turma Cível para que promova as anotações pertinentes. Intime-se, com urgência, a agravada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, bem como para cumprir a determinação judicial constante da decisão de ID 49596166, no prazo assinalado nesse decisum. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora